Tribunal: TJES
Processo: 0040615-15.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040615-15.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCELUS FIRME DOS REIS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração (ID 4946090) na Apelação Cível, opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o venerando Acórdão de ID 4353157, que deu parcial provimento ao apelo interposto pela mesma parte para determinar que o termo inicial da correção monetária será a data em que o pagamento deveria ter sido regularmente feito, pelo IPCA-E, incidindo os juros moratórios, por sua vez, desde a citação, nos termos do artigo 240, do CPC, pelos índices do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494 /97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Contrarrazões do embargado no ID 6765205.

É o breve relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração (ID 4946090) na Apelação Cível, opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o venerando Acórdão de ID 4353157, que deu parcial provimento ao apelo interposto pela mesma parte para determinar que o termo inicial da correção monetária será a data em que o pagamento deveria ter sido regularmente feito, pelo IPCA-E, incidindo os juros moratórios, por sua vez, desde a citação, nos termos do artigo 240, do CPC, pelos índices do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494 /97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Em seus embargos, alega o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
que o Acórdão embargado, de relatoria do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, incorreu em erro em matéria de ordem pública e, portanto, arguível em qualquer tempo e grau de jurisdição, consistente na fixação do termo inicial dos juros, neste caso, desde a citação.

Aduz o embargante que, uma vez que as contribuições previdenciárias possuem natureza de tributo, os juros de mora na repetição de indébito em relação a tais verbas correm somente a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167 do CTN.

Primeiramente, como sabido, as contribuições previdenciária possuem natureza de tributo (AgInt no REsp n. 1.912.911/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 3/8/2021). Ademais, com efeito, o art. 167 do CTN preceitua que a restituição dos tributos
“vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar”
.

Por isso, a jurisprudência dos Tribunais é firme em estabelecer que à restituição de contribuição previdenciária aplicam-se juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão. Confiram-se precedentes nessa esteira:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E BENEFÍCIO INCIDENTE SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIREITO RECONHECIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.

[...]
Os valores indevidamente recolhidos a título de IR e contribuição previdenciária deverão ser restituídos à Autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
a partir do trânsito em julgado
, e correção monetária, a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), observada a prescrição quinquenal.
9. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.ar

(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível 0023107-41.2019.8.08.0024, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 11/Apr/2023)

[...]
Na repetição de indébito tributário, a Fazenda deverá pagar os valores devidos acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês
a partir do trânsito em julgado da sentença
, nos termos do parágrafo único do art. 167 do Código Tributário Nacional e da Súmula nº 188 do Superior Tribunal de Justiça e correção monetária utilizando-se o VRTE a partir do momento em que ocorre cada desconto indevido na contribuição, em consonância com o previsto na Súmula nº 162 do Superior Tribunal de Justiça.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024090355082, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022)

Assim sendo, considerando que os juros moratórios constituem matéria de ordem pública, entendo pelo provimento dos presentes Embargos, com efeitos infringentes, para alterar o termo inicial da incidência do consectário legal para o trânsito em julgado da decisão que fixou a restituição da verba, conforme havia sido determinado na Sentença de primeira instância.

CONCLUSÃO

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para reformar parcialmente o Acórdão objurgado, a fim de fixar o trânsito em julgado da sentença como o termo inicial dos juros moratórios no caso, na forma do art. 167 do CTN.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS NA APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA DE TRIBUTO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE.

1.
Como sabido, as contribuições previdenciária possuem natureza de tributo (AgInt no REsp n. 1.912.911/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 3/8/2021). Ademais, com efeito, o art. 167 do CTN preceitua que a restituição dos tributos “vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar”.

2.
A jurisprudência dos Tribunais é firme em estabelecer que à restituição de contribuição previdenciária aplicam-se juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão.

3.

Considerando que os juros moratórios constituem matéria de ordem pública, devem ser providos os presentes Embargos, com efeitos infringentes, para alterar o termo inicial da incidência do consectário legal
para o trânsito em julgado da decisão que fixou a restituição da verba.

4.
Embargos conhecidos e providos. Acórdão reformado em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.